Tribunal: TJES
Processo: 5000084-36.2025.8.08.0067
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000084-36.2025.8.08.0067
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA
RECORRIDO: LEANDRA BATTISTI PEREIRA FARINA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000084-36.2025.8.08.0067
RECORRENTE:
SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ LTDA
RECORRIDA:
LEANDRA BATTISTI PEREIRA FARINA

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO EDUCACIONAL. COBRANÇA DE VALOR REFERENTE A MENSALIDADES PROMOCIONAIS APÓS CANCELAMENTO DO CURSO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$6.000,00. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. MANUTENÇÃO.

1. A recorrente insurge-se contra a sentença que confirmou a tutela de urgência e julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência do débito referente ao contrato nº 0002023034985077, determinar a baixa da negativação e condenar solidariamente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$6.000,00.

2. A parte autora demonstrou que formalizou matrícula no curso ofertado pela recorrente, aderindo à propaganda que previa mensalidades reduzidas nos três primeiros meses, sem informação clara de cobrança complementar em caso de cancelamento. O débito de R$2.002,32, exigido após o desligamento da aluna, não encontra amparo contratual transparente, configurando prática abusiva à luz do art. 51, IV, do CDC.

3. A inscrição do nome da recorrida em cadastros de inadimplentes foi comprovada nos autos. Trata-se de ato ilícito suficiente para gerar dano moral presumido (
in re ipsa
), conforme entendimento consolidado do STJ.

4. O valor arbitrado em R$6.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se a gravidade da conduta, a repercussão do dano e o caráter pedagógico da indenização. Não se mostra excessivo, tampouco irrisório.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

6.
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º, do CPC e art. 55 da Lei 9.099/95.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)